Tribunal: TJBA
Processo: 8041307-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041307-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERACLITO ROCHA ARANDAS

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO AUMENTO. RISCO DE DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento
contra
decisão

que

indeferiu

pedido
de tutela de
urgência

formulado

em

ação
revisional de
contrato
de plano de
saúde

coletivo com pedido de repetição de indébito e indenização

por

danos

morais
,
na
qual se
questiona
a
legalidade
dos
reajustes

aplicados
pela CASSI no
período
de 2015 a 2025.

O
agravante
,
idoso
,
alega

que

houve

majoração
de 112,99%
nas

mensalidades
,
em

contraste
com
os
71,19%
que

resultariam
da
aplicação
do
índice
FIPE-SAÚDE,
estipulado

contratualmente
, o
que

teria

gerado

cobrança

indevida
e
risco
à
manutenção
do plano de
saúde
.

Decisão

recorrida

indeferiu
o
pedido

liminar
, sob
fundamentos
de
ausência
dos
requisitos
do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
estão

presentes

os

requisitos

legais
para
concessão
de tutela de
urgência
a
fim
de
limitar
o
reajuste

anual
do plano de
saúde

coletivo

ao

índice

contratual
da FIPE-SAÚDE,
diante
da
ausência
de
demonstração

técnica
da
regularidade
dos
aumentos

aplicados
pela
operadora
de
autogestão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A
legislação

aplicável

aos

planos
de
saúde
de
autogestão
,
embora

afaste

a

incidência
do CDC,
não

exclui

a

aplicação
dos
princípios
da boa-
fé

objetiva
, da
função
social do
contrato
e da
dignidade
da
pessoa
humana (CC, arts. 421 a 423).

6. O
reajuste

anual

em

planos

coletivos

exige

comprovação

técnica
, com dados
atuariais
,
planilhas
e
pareceres

que

demonstrem

desequilíbrio

contratual
. Tal
demonstração

não

foi

realizada

nos
autos.

7. A
plausibilidade
do
direito

foi

evidenciada

pelo

comparativo
entre
os

reajustes

efetivos
e
os

índices
da FIPE-SAÚDE,
indicando

aparente

abusividade

na

cobrança
.

8. O
perigo
de
dano

está

caracterizado

pelo

risco
de
descontinuidade
da
cobertura

médica
,
considerando

a

idade

avançada
do
agravante
(79
anos
) e
sua

renda

limitada
, o
que

compromete
a
manutenção
do
vínculo

contratual
.

9.
A

irreversibilidade
da
medida

não
impede a
concessão
da tutela, pois
os

valores

eventualmente

reduzidos

podem
ser
restituídos
à
agravada
,
enquanto

os

danos
à
saúde
e à
vida

são
de
natureza

irreparável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo
de
instrumento

provido
.

Tese
de
julgamento
:
“1.
A

ausência
de
demonstração

técnica
da
regularidade
dos
reajustes

anuais

em
plano de
saúde

coletivo

por

entidade
de
autogestão

autoriza
,
em

sede
de tutela de
urgência
, a
limitação
do
aumento

ao

índice

contratual

previsto
,
especialmente

quando

evidenciado
o
risco
de
descontinuidade
da
cobertura

ao

beneficiário

idoso
.”

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, art. 300, caput e §3º; CC, arts. 421, 422 e 423; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ,
Súmula
608; TJBA, AI nº 8039645-41.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara
Cível
, j. 05.11.2024; TJBA, AI nº 8001408-69.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 25.03.2024; TJBA, AI nº 8029174-97.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes
Medauar
, j. 01.02.2

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8041307-06.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

HERACLITO ROCHA ARANDAS,
sendo agravado
C
AIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA